Tribunal: TJBA
Processo: 8018200-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018200-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON MACHADO DE FREITAS

Advogado(s)
:
VANDER LUIZ PEREIRA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA. PESSOA NATURAL. LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

O lastro probatório demonstra a possibilidade financeira de o agravante arcar com as despesas processuais.

Logo, agiu com total acerto o Juízo
a quo,
ao indeferir o benefício da justiça gratuita, impondo-se a manutenção da decisão vergastada.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8018200-30.2025.8.05.0000
em que é agravante
EDSON MACHADO DE FREITAS
e agravado
CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.